Tribunal: STF
Processo: HC 271245
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.084.126/SP. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
Colhe-se da denúncia:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante que, no dia 09 de julho de 2020, por volta das 18h45, nas dependências do “Bar Taz”, localizado na Avenida Vice-Prefeito Pompeu Reali, nº. 1087, Vila São Cristóvão, nesta cidade e comarca de Tatuí, MARCIO DIOGO SANCHES, qualificado a fls. 11, em ocasião de calamidade pública, guardava, ocultava e mantinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 03 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, com peso bruto de 28,82 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R$ 1.673,00 (auto de exibição e apreensão a fls. 05/06 e laudo químico-toxicológico definitivo a fls. 61/64). 
Segundo restou apurado, na data dos fatos, Policiais Militares receberam delação anônima dando conta da realização de tráfico de drogas no interior do “Bar Taz”, de propriedade de MARCIO, e para lá se dirigiram. 
Em diligências no local, os Agentes Públicos viram o indiciado, que ostentava exatas características descritas na informação anônima, o que motivou a abordagem e posterior revista. 
Na ocasião, realizaram buscas no interior do estabelecimento e, atrás do balcão, localizaram 01 porção de “maconha”, além da quantia de R$ 1.673,00 (mil seiscentos e setenta e três reais), que estava dentro da carteira de MARCIO. No local encontraram, ainda, outras 02 porções da mesma substância, bem como petrechos utilizados para a preparação das porções (fls. 66/67).
Diante dos fatos, o indiciado foi conduzido à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante. 
A finalidade mercantil restou evidenciada pela quantidade e forma de acondicionamento do material apreendido, pela denúncia anônima, quantia em dinheiro encontrada, bem como em razão das demais circunstâncias da prisão em flagrante, sendo certo que a droga estava destinada ao tráfico ilícito, o qual estava sendo praticado durante estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº. 06/2020). 

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 
Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “A dúvida quanto à ocorrência de fatos elementares do tipo se resolve em benefício do acusado, o que justifica a desclassificação para a medida terapêutica do artigo 28 da Lei de drogas, quando não existe comprovação de mercancia”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “para desclassificar a conduta do paciente de tráfico de drogas para o porte de uso pessoal”.  
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 24 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente